Tribunal: TJES
Processo: 5016936-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016936-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: DERCY DA SILVA MELO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR COM ENFERMAGEM 24H PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DIREITO À SAÚDE. PRAZO DE CUMPRIMENTO DILATADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a prestação, no prazo de 48 horas, de internação domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se é obrigatória a participação do NATJUS como condição de validade da decisão; (ii) definir se o Estado pode ser compelido isoladamente a fornecer internação domiciliar com enfermagem 24h; (iii) verificar se o prazo de 48 horas para cumprimento da decisão é razoável, diante da burocracia administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o autor da ação demandar qualquer deles, conforme jurisprudência consolidada e entendimento do STF no Tema 793.

Os cuidados requeridos são atos técnicos de enfermagem, caracterizando internação domiciliar substitutiva, modalidade prevista na Lei nº 8.080/90.

A ausência de planejamento estatal ou inexistência de contrato vigente com empresas de home care não afasta o dever constitucional de garantir o direito à saúde.

O prazo de 48 horas para cumprimento revela-se exíguo e desproporcional diante das exigências administrativas, sendo razoável sua dilação para 15 dias, conforme deferido em sede de tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão interlocutória lançada no processo nº 5011019-12.2025.8.08.0011, em trâmite perante a 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que deferiu tutela de urgência, para determinar a prestação de serviço de
“
atendimento
domiciliar
por profissional da área de saúde com capacidade técnica (enfermagem), 24 horas por dia, para prestar os seguintes cuidados
:
(i)
Aspiração traqueal, nebulização, limpeza e curativo de cânula de traqueostomia, no mínimo duas vezes por dia (ou conforme demanda);
(ii)
Monitorização de pressão arterial regularmente;
(iii)
Administração de insulina conforme esquema individualizado, com controle rigoroso de glicemia capilar (HGT) três vezes ao dia;
(iv)
Administração de medicações de uso contínuo (mínimo de quatro vezes ao dia);
(v)
Supervisão rigorosa de alimentação e da ingestão hídrica;
(vi)
Cuidados com higiene pessoal”,
no prazo de 48 horas.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese: (i) a nulidade da decisão agravada por violação à sistemática de repartição de competências prevista no Tema 793 do STF (RE 855178), por imputar obrigação ao Estado quando, na visão do agravante, tal prestação compete exclusivamente ao Município; (ii) que a decisão foi proferida sem a necessária oitiva ou manifestação técnica do NATJUS, conforme orientações do CNJ, Resolução nº 388/2021; (iii) que não se demonstrou a probabilidade do direito invocado, ante a ausência de laudo técnico circunstanciado, parecer médico detalhado ou negativa administrativa anterior, em contrariedade aos Enunciados 13, 32, 123, 124 e 125 da VII Jornada de Direito da Saúde; (iv) que o pedido da parte autora corresponde, na verdade, a serviço de home care hospitalar privado, de alta complexidade, não ofertado no âmbito do SUS e vedado expressamente pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, especialmente em face da necessidade de monitorização contínua e assistência permanente por profissional de enfermagem, além de não preencher os critérios para elegibilidade nos programas de atenção domiciliar; (v) que o atendimento pretendido encontra-se inserido na esfera da assistência social e não da saúde pública, razão pela qual sua implementação deveria se dar pela via administrativa e com o devido suporte familiar, e não mediante imposição judicial antecipada; (vi) que a paciente é inelegível para o Programa Melhor em Casa, pois apresenta critérios de exclusão taxativos, conforme Portarias MS nº 825/2016 e nº 3.005/2024; (vii) que não se encontra demonstrado o perigo de dano irreparável ou urgência extrema que justificasse o deferimento da medida liminar; e (viii) que o cumprimento da decisão em prazo exíguo (48 horas) é materialmente inviável, por inexistir contrato vigente com empresa prestadora do serviço pleiteado, exigindo-se procedimento licitatório prévio, sob pena de responsabilização administrativa.

Decisão ao evento 16437099 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pelo Agravante, porém, deferindo parcialmente o pedido subsidiário, para dilatar o prazo de cumprimento da obrigação determinada na decisão agravada para até 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, mantendo hígidos os demais termos do comando judicial de origem.

Intimada, a Agravada apresentou contrarrazões ao Id. 16977984, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer ao Id. 17054095, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a responsabilidade solidária dos entes federados e a distinção técnica entre os cuidados de enfermagem requeridos e a mera assistência social.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à análise da decisão interlocutória que compeliu o Estado do Espírito Santo a fornecer serviço de internação domiciliar (
home care
), com assistência de enfermagem 24 horas, em favor de paciente idosa (80 anos), portadora de múltiplas comorbidades, com destaque para estenose traqueal severa e uso definitivo de traqueostomia.

Adentro ao mérito recursal reafirmando as premissas lançadas quando da apreciação do pedido liminar neste agravo, as quais, após análise exauriente do caderno processual e do parecer ministerial, merecem ser ratificadas, com a ressalva quanto ao prazo de cumprimento.

Como também registrado na decisão preambular deste recurso, compete, de início, distinguir as modalidades de cuidado em domicílio. A internação domiciliar trata-se de modalidade substitutiva da internação hospitalar, na qual o paciente, por razões clínicas e com indicação expressa do médico responsável, recebe alta hospitalar e passa a ser assistido em domicílio com estrutura e recursos equivalentes ao ambiente hospitalar, inclusive com equipe multiprofissional, monitoramento contínuo e manejo de dispositivos invasivos. Já a assistência domiciliar consiste na prestação de cuidados pontuais ou de baixa complexidade, sem equivalência com a estrutura hospitalar.

Ao menos em cognição prefacial deste agravo de instrumento, a análise dos laudos médicos que instruem a inicial convence de que o quadro da Sra. Dercy da Silva Melo se amolda à primeira hipótese – internação domiciliar substitutiva.

O quadro de "dependência funcional total", a necessidade de "cuidados contínuos e especializados (24 horas/dia)" e a manipulação constante da traqueostomia ("Aspiração traqueal, nebulização, limpeza e curativo") indicam a imprescindibilidade de uma estrutura que replique, com a maior fidelidade possível, a segurança do ambiente hospitalar.

É imperioso ressaltar que a modalidade de assistência pleiteada não se trata de inovação do Magistrado
a quo
. Pelo contrário, está expressamente prevista e regulamentada no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A Lei Federal nº 8.080/90, alterada pela Lei nº 10.424/2002, é categórica ao instituir tal modalidade de cuidado em seu artigo 19-I, que estabelece, no âmbito do SUS, "
o atendimento domiciliar e a internação domiciliar"
, a serem realizados "
por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora
". Vejamos:

Art. 19-I.
São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a
internação domiciliar
.

§ 1º
Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos
médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao
cuidado integral
dos pacientes em seu domicílio
.

§ 2º
O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por
equipes multidisciplinares
que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

§ 3º
O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por
indicação médica
, com expressa concordância do paciente e de sua família.

Portanto, se a lei federal prevê a internação domiciliar como um direito e a prova técnica (laudo médico) atesta a sua imprescindibilidade para a paciente, a alegação de óbices estruturais ou de não padronização do serviço não constitui justificativa juridicamente idônea para isentar o Estado de seu dever.

Ademais, a dificuldade administrativa ou a ausência de planejamento do gestor público não são escusas juridicamente oponíveis ao cidadão, sob pena de se inverter a lógica da relação entre o Estado e o indivíduo, tornando o direito fundamental dependente da conveniência da Administração, e não o contrário.

O Agravante alega, ainda, que a decisão seria nula por ter sido proferida sem a prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS). Contudo, a jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao reconhecer que o parecer do NATJUS possui caráter
opinativo e não vinculante
, sendo o magistrado livre para decidir com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), especialmente em sede de tutela de urgência, quando a demora pode implicar risco à vida. A esse respeito, colaciono precedente desta Corte:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO, TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. HOME CARE, INSUMOS E MATERIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO.
PARECER NATJUS – CARÁTER OPINATIVO, NÃO VINCULANTE
. HOME CARE E INSUMOS PRESCRITOS POR EQUIPE MÉDICA. LAUDOS CIRCUNSTANCIADOS. REQUISITOS DO ART. 300 PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus), à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50039880820248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

No caso concreto, os laudos médicos são suficientemente circunstanciados para, em cognição sumária, atestar a necessidade e a urgência do pleito. Subordinar a proteção do direito à vida à elaboração de um parecer técnico, quando os laudos médicos já constantes dos autos são enfáticos ao apontar o "risco iminente à saúde e à vida da paciente", seria incorrer em formalismo excessivo, sem prejuízo de que, no curso da instrução processual, o juízo
a quo
venha a solicitar a opinião técnica do referido núcleo, como medida de auxílio ao seu convencimento final, aí sim, sob pena de nulidade do provimento exauriente.

Outrossim, o Agravante invoca o Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para arguir sua ilegitimidade ou a necessidade de direcionamento da obrigação ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, sob o argumento de que a Atenção Domiciliar integra a Atenção Básica.

Todavia, esta própria colenda 4ª Câmara Cível já assentou que a responsabilidade dos entes da Federação permanece solidária, cabendo ao autor a escolha de contra quem litigar. A ressalva contida no precedente do Pretório Excelso, sobre o direcionamento do cumprimento, refere-se à relação interna entre os entes públicos, notadamente para fins de ressarcimento, e não possui o condão de afastar a solidariedade perante o cidadão, que optou por
litigar exclusivamente contra o Estado do Espírito Santo no presente caso
. Nesse sentido:

É “pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
(...). A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece necessidade de identificar o ente responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS
-
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF
.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000080-59.2023.8.08.0005, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO, TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. HOME CARE, INSUMOS E MATERIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PARECER NATJUS – CARÁTER OPINATIVO, NÃO VINCULANTE. HOME CARE E INSUMOS PRESCRITOS POR EQUIPE MÉDICA. LAUDOS CIRCUNSTANCIADOS. REQUISITOS DO ART. 300 PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

(...). (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50039880820248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

De igual modo, a alegação de que a obrigação se insere na esfera da
assistência social
, e meu ver, não prospera, haja vista que os procedimentos requeridos – como aspiração traqueal, curativos e monitoramento de glicemia – são atos técnicos de enfermagem, inconfundíveis com os cuidados básicos de suporte familiar. Trata-se, inequivocamente, de uma demanda de saúde.

Já o requisito do
periculum in mora
resta demonstrado pela afirmação técnica de que a ausência dos cuidados pode levar a um desfecho fatal.

Contudo, convém registrar que a r. decisão agravada deferiu a prestação de uma gama de cuidados que, em uma análise mais detida, parecem tangenciar a esfera da assistência familiar ou de cuidadores, a exemplo da “Monitorização de pressão arterial regularmente”, “Administração de medicações de uso contínuo”, “Supervisão rigorosa de alimentação e da ingestão hídrica” e “Cuidados com higiene pessoal”. Recomenda-se, portanto, ao douto juízo de origem que, por ocasião da instrução processual e em sede de cognição exauriente, reavalie com o devido rigor a real extensão da necessidade de um profissional de saúde em regime de 24 horas, delimitando com precisão quais atos são de competência técnica exclusiva da enfermagem e quais poderiam, após o devido treinamento, ser absorvidos pela rede de apoio familiar, otimizando-se, assim, a alocação dos escassos recursos públicos sem prejuízo à segurança da paciente.

Não obstante o reconhecimento do direito material da Agravada, assiste razão parcial ao Estado no que tange à exiguidade do prazo fixado na decisão de piso (48 horas).

É notório que a Administração Pública se submete aos princípios da legalidade e da impessoalidade, o que demanda trâmites burocráticos mínimos para a contratação de serviços de saúde, notadamente quando envolvem empresas terceirizadas de
home care
. O prazo de 48 horas mostra-se, de fato, inviável faticamente, podendo ensejar a fixação de multas (astreintes) sem que haja desídia real do gestor, mas mera impossibilidade material momentânea.

Por outro lado, o pedido subsidiário de dilação para 90 (noventa) dias mostra-se excessivo e desproporcional à urgência do quadro clínico da paciente, que corre risco de vida.

Assim, ratifico o entendimento exarado na decisão liminar deste recurso, ponderando os interesses em conflito para fixar o prazo em
15 (quinze) dias
, lapso temporal que considero razoável para a realização de cotação de preços e contratação emergencial (dispensa de licitação), sem deixar a paciente desassistida por tempo demasiado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 15 (quinze) dias, a contar da intimação da decisão liminar recursal, mantendo-se, no mais, a r. decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.